Tribunal: TJES
Processo: 5002315-19.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002315-19.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LIMA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002315-19.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LIMA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, combinados com o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 17 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.063 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 6 questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada no acusado é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ou se cabe a desclassificação para posse para consumo pessoal; (iii) examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão do redutor do tráfico privilegiado; (iv) checar a idoneidade das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na fixação das penas-base; (v) analisar a adequação das frações de aumento utilizadas na terceira fase da dosimetria; e (vi) verificar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, de substituição por restritivas de direitos e de restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal não padece de nulidade quando amparada em fundada suspeita, extraída de elementos objetivos do caso concreto, tais como a fuga de suspeitos ao avistarem a viatura policial em local de intenso comércio de entorpecentes, a apreensão de drogas com adolescentes que apontaram a evasão de um comparsa armado conhecido como "Fumaça", e a subsequente interceptação do veículo por aplicativo em que o réu embarcou, a pouca distância do local da abordagem inicial. 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo de 62 pedras de crack, pelos depoimentos judiciais harmônicos dos policiais militares e pela admissão informal do réu sobre o esconderijo da arma de fogo utilizada no suporte à atividade ilícita, o que inviabiliza os pleitos de absolvição e de desclassificação para o crime de uso pessoal. 5. O crime de associação para o tráfico resta configurado quando demonstrado o vínculo estável e permanente entre os agentes, evidenciado, no caso, por dados extraídos de aparelho celular que registram conversas em grupos de facção criminosa armada por meses, com divisão de tarefas e monitoramento de forças de segurança pública. 6. As majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescentes são mantidas face à efetiva apreensão de revólver calibre .38 e à comprovação da atuação direta de dois menores na guarda e comercialização dos entorpecentes. 7. É incabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando o réu ostenta condenação criminal definitiva anterior e resta demonstrada a sua integração em organização criminosa armada, preenchendo o réu o papel de gerente de ataques. 8. A fixação das penas-base acima do mínimo legal encontra-se motivada na elevada nocividade do crack, na expressiva quantidade de porções de droga fracionadas e no maior desvalor da culpabilidade do agente que comete os novos crimes durante o gozo de livramento condicional. 9. A exasperação da pena na terceira fase na fração de 1/2 mostra-se proporcional e concretamente fundamentada no envolvimento de múltiplos adolescentes e na variedade de armas ostentadas pela facção criminosa que o réu integrava. 10. O regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos devem ser mantidos em razão do montante final da reprimenda privativa de liberdade e da reincidência do sentenciado, nos termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal. 11. O perdimento do aparelho celular e da bolsa apreendidos é medida imperativa quando demonstrada a utilização rotineira e essencial dos referidos bens no gerenciamento e na coordenação das atividades ilícitas da organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A fuga de indivíduo combinada com informações imediatas de comparsas detidos em flagrante constitui lastro objetivo e idôneo para configurar a fundada suspeita exigida para a busca pessoal.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico e a comprovação de vínculo estável com facção criminosa armada impedem o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado por ausência de requisitos legais cumulativos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 243, parágrafo único. CP, art. 33, § 2º, 'a', art. 44, art. 69, art. 91, II, 'a'. Lei nº 11.343/2006, art. 28, art. 33,
caput
, art. 33, § 4º, art. 35,
caput
, art. 40, IV e VI, art. 42. CPP, art. 244.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002315-19.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LIMA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE LIMA REIS
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 17 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão e 2.063 dias-multa, no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa arguiu a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a absolvição do crime de associação para o tráfico; a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006); o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo; a redução da pena-base; a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que, no dia 09 de julho de 2025, por volta das 23h00, na Rua Wilson Siqueira Santiago, bairro Vila Landinha, em Barra de São Francisco/ES, o apelante, em associação estável e permanente com os adolescentes Yssis Lara Ramos da Silva e Davi Correia da Silva, e com o emprego de arma de fogo, mantinha em depósito, para fins de mercancia, 62 pedras de crack (massa total de 7,1 gramas). Segundo a exordial, o réu exercia a função de "apoio armado" e gerência de ataques da organização criminosa "Família Leal MDE".

A defesa suscita a nulidade do processo sob o argumento de que a busca pessoal realizada no acusado carece de fundada suspeita, haja vista ter sido interceptado em um veículo de transporte por aplicativo distante do local da apreensão das drogas. Sem razão.

A fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal restou amplamente caracterizada pelas circunstâncias fáticas que precederam a abordagem.

Conforme extrai-se dos depoimentos uníssonos dos policiais militares Leony de Paula Chagas e Thiago Tonini Stefanon, a equipe patrulhava localidade de intenso tráfico quando visualizou um grupo de indivíduos em frente à "casa base" da facção. Ao notarem a viatura, os suspeitos empreenderam fuga.

Os adolescentes detidos estavam com 62 pedras de crack, ocasião em que informaram que indivíduo de chamado "Fumaça" havia se evadido dali portando arma de fogo.

Na sequência, chegou a informação via rádio e colaboradores que o referido fugitivo havia embarcado em um Uber. A interceptação do automóvel ocorreu a apenas 300 metros do local da incursão inicial, configurando desdobramento imediato e contínuo da diligência em flagrante.

Desse modo, a fuga motivada pela aproximação policial, somada às informações imediatas dos comparsas e à proximidade espaço/temporal da abordagem, constitui lastro objetivo e idôneo a legitimar a busca pessoal.

Ultrapassado tal ponto, melhor sorte não possui a defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de uso pessoal.

A materialidade do tráfico e da associação é extraída do Laudo Toxicológico Definitivo - que atestou tratar-se de crack e pelo Laudo de Eficiência e Prestabilidade de Arma de Fogo, que confirmou eficiência e prestabilidade do revólver.

A autoria restou igualmente demonstrada.

Malgrado o réu tenha negado as imputações em juízo e a adolescente Yssis Lara tenha tentado isentá-lo em seu depoimento, a versão defensiva encontra-se isolada e inverossímil.

Os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram que, após a abordagem no veículo, Pedro Henrique admitiu informalmente ter fugido por estar armado e conduziu a equipe até o local exato onde havia ocultado o revólver sob folhagens.

É cediço que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de idoneidade, mormente quando em consonância com as demais provas.
In casu
, a indicação voluntária do esconderijo específico da arma afasta a tese de desconhecimento dos fatos, não tendo a defesa logrado êxito em desconstituí-los.

De igual modo, não procede o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade de entorpecente (62 pedras de crack), o local da abordagem (imóvel desprovido de mobília utilizado exclusivamente como ponto operacional), a apreensão de petrechos comumente utilizados para comercialização (toucas ninja e sacolas plásticas), além do porte de arma de fogo eficiente, evidenciam de forma inequívoca a destinação mercantil da substância.

O pedido de absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico tampouco prospera.

O tipo penal exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes. O Relatório de Extração de Dados do aparelho celular do acusado revela históricos de conversas nos grupos "Família Leal MDE" e "Tropa do Liiro", com registros que remontam aos meses de maio a julho de 2025, caracterizando uma estrutura ordenada, com nítida divisão de tarefas e monitoramento de viaturas policiais.

Ficou demonstrado, ainda, que o apelante deslocou-se do Estado de Minas Gerais para Barra de São Francisco/ES com o fim específico de exercer a função de gerente de ataques e "apoio armado". Trata-se, portanto, de associação estruturada e armada, e não de mero concurso eventual.

As majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e ao envolvimento de adolescentes também estão configuradas.

O revólver de calibre .38 foi apreendido a partir da indicação do próprio réu e a traficância contava com a participação direta dos menores Yssis Lara e Davi Correia na guarda e comercialização direta das pedras de crack.

Pugna a defesa, ainda, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Para a concessão da benesse, exige-se, de forma cumulativa, a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa.

Nota-se que o réu ostenta condenação definitiva nos autos nº 4400150-36.2023.8.13.0313. Ademais, a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35) e o conteúdo das mensagens telemáticas extraídas evidenciam que o apelante integra organização criminosa e faz do crime o seu meio de vida.

Saliente-se inexistir
bis in idem
no afastamento do privilégio com esteio em condenação anterior que também sopesou na dosimetria, visto que a ausência de maus antecedentes constitui requisito legal e cumulativo expresso para a concessão do redutor.

Sendo assim, mantida a condenação nos termos da sentença.

Passo ao exame dos critérios adotados na dosimetria e individualização da pena.

Em relação ao Tráfico de Drogas (Artigo 33,
caput
), na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, sob o fundamento idôneo de que o réu praticou o delito em gozo de livramento condicional. Além disso, a natureza altamente nociva da droga (
crack
) e a expressiva quantidade de porções individualizadas (62 pedras) justificam e robustece a exasperação procedida, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual mantenho a pena-base conforme fixada.

Na segunda fase, não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência em razão de condenação nos autos nº 0010266-62.2022.8.13.0317, transitada em julgado em 20/06/2024. O magistrado exasperou a pena para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, quantum que observa o patamar ideal de 1/6 sobre a pena-base.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do artigo 40, incisos IV e VI da Lei de Drogas, sendo elevada a pena na fração de 1/2, fundamentando concretamente no envolvimento de múltiplos adolescentes e na variedade de armas de fogo ostentadas pela organização (conforme mídias extraídas do celular). A fundamentação é idônea e revela maior desvalor da conduta.

Assim, fica mantida a pena definitiva do tráfico em 10 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 1.093 dias-multa.

Em relação ao crime de associação para o Tráfico (Artigo 35,
caput
) a pena base foi fixada em 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 762 dias-multa, mantido o desvalor da culpabilidade pelo cometimento do crime durante o livramento condicional, bem como a natureza e quantidade de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei n.° 11.343/06.

Na segunda fase, sem atenuantes, a pena foi agravada em razão da reincidência para 4 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão e 808 dias-multa.

Já na terceira fase, sem causas de diminuição, a pena foi majorada na fração de 1/2 pelas causas de aumento do artigo 40, IV e VI.

Mantenho a pena definitiva da associação em 6 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão e 970 dias-multa.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, o que resulta na reprimenda total e definitiva de 17 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão e 2.063 dias-multa.

Diante do
quantum
de pena aplicado e da reincidência ostentada pelo réu, impõe-se a manutenção do regime inicial FECHADO, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Pelos mesmos motivos (reprimenda superior a 4 anos e reincidência), resta inviável a substituição por restritivas de direitos (artigo 44 do CP).

Por fim, quanto ao pedido defensivo de restituição dos bens, agiu acertadamente o magistrado ao decretar o perdimento do aparelho celular e da bolsa apreendidos. Os autos demonstram de forma incontestável que o aparelho celular era instrumento essencial para a coordenação das atividades ilícitas e gerenciamento da facção armada, incidindo os ditames do artigo 91, II, "a", do CP e artigo 243, parágrafo único, da CF.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.